Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça, que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 290 e requer o saneamento do vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese firmada no Tema Repetitivo n. 290 do STJ, tornando necessário o saneamento do vício por meio de embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.
4. O acórdão embargado expressamente analisou e aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 290, bem como a regra disposta no art. 185 do CTN, afastando a existência de fraude à execução ao considerar que as executadas dispunham de meios para a quitação do passivo à época da alienação do imóvel.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo inviável seu manejo com esse propósito.
6. Não há intuito manifestamente protelatório na interposição do recurso, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Incabível a majoração dos honorários advocatícios na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir matéria já analisada no acórdão embargado.
2. A inexistência de vício sanável no julgamento impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1650643, 07380245220218070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022.